Tribunal: TJDFT
Processo: 0702652-06.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702652-06.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENI BRITO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte requerente em face da decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o Distrito Federal forneça à parte autora o procedimento de consulta em OFTALMOLOGIA - RETINA GERAL. A agravante informou que conta com 56 anos de idade e foi diagnosticada como portadora de diabetes e hipertensão, com quadro de retinopatia diabética proliferativa, já fez panfotocoagulação em ambos os olhos no CBV - Hospital de olhos na data 23/04/2024 e no momento apresenta ao mapeamento de retina de ambos os olhos apresenta mácula com edema e micro hemorragias. Informou que necessita de tratamento com injeção intra-vítrea de anti-vegf em ambos os olhos. Aduziu que por meio de decisão judicial foi submetida à procedimento cirúrgico de vitrectomia posterior e em certa ocasião ficou cerca de 8 meses sem enxergar devido à patologia apresentada, o que demonstra a gravidade do caso da requerente. No entanto, para o requerimento da providência junto ao Sistema de Saúde é necessária a avaliação por parte de um oftalmologista especialista em retina, a fim de se definir o tratamento adequado. Noticiou que aguarda o fornecimento da consulta desde 07/05/2024. Requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que submeta a agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, ao procedimento de CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - RETINA GERAL, nos termos da prescrição médica. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela de urgência recursal. É o breve relato. DECIDO. O processo de referência do presente Agravo de Instrumento é 0794488-46.2024.8.07.0016. Retifique-se. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante, eis que cumpridos os requisitos legais e comprovada a hipossuficiência declarada. Verifico que a agravante foi inserida no SISREG III para realização do procedimento vindicado no dia 07/05/2024, sob a classificação de risco VERMELHO – emergência (ID 215128647 dos autos de origem). Não consta dos autos relatório médico acerca das condições específicas da requerente. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ. No Ofício no 2630/2024 de ID 215128646 dos autos de origem, datado de 16/09/2024, constou informação que estão sendo autorizadas as solicitações inseridas no dia 11/04/2024 para mesma prioridade clínica/classificação de risco da autora. Não consta do documento a posição da requerente na fila de espera, tão somente que a paciente se encontra aguardando a lista de regulação. Não cabe ao Judiciário alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais, todavia, o período considerado razoável para a realização da consulta, nos termos do Enunciado do CNJ, encontra-se expirado. Por outro lado, a Administração Pública forneceu as informações relativas à fila de atendimento de pedidos de igual natureza, não sendo possível determinar que a recorrente seja imediatamente recolocada em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, destacando-se inexistir nos autos informação ou indicação de haver risco à vida. Entretanto, a situação gravosa é demonstrada pelo histórico da paciente e pela própria classificação de risco, sendo justo que o Poder Público seja compelido a fornecer à recorrente os procedimentos de que necessita, de forma mais célere, providenciando-o diretamente, ou em unidade da rede particular, uma vez que aguarda pela realização do procedimento há mais de 150 dias, quando o próprio Sistema de Regulação da Secretária de Saúde classificou o procedimento de que necessita a autora como de risco vermelho – emergência, restando provada a probabilidade do direito e o risco de dano. Pelo exposto, reformo a decisão agravada e CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL pretendida para determinar que o DISTRITO FEDERAL submeta a agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, ao procedimento de CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - RETINA GERAL, nos termos da prescrição médica em qualquer unidade de saúde da rede pública ou particular, no último caso às expensas do Poder Público, tendo em vista o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano à recorrente, sob pena de fixação de multa diária por descumprimento da decisão. Intime-se o agravado (DISTRITO FEDERAL), para que se manifeste, nos termos do art. 183 do CPC. Publique-se e intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 4 de novembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora